Tribunal: STJ
Processo: 0001133-15.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1065963 - SP(2026/0001133-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: BRUNO AURELIO BETIOL DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE

HABEAS
CORPUS
ENTORPECENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de
declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada
apresenta um dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal
art. 619
– ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, o que não se
verifica no caso dos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 1d76597f-17b0-48ea-8d6d-b422b76eca7c

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1065963 - SP(2026/0001133-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: BRUNO AURELIO BETIOL DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE

HABEAS
CORPUS
ENTORPECENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de
declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada
apresenta um dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal
art. 619
– ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, o que não se
verifica no caso dos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra acórdão de e-STJ fls.
no qual a Sexta Turma desta Corte
208/214,
Superior negou provimento ao seu agravo regimental interposto pela defesa, nos
termos da seguinte ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO ILÍCITO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA MINORANTE. QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM
AGRAVO
2/3.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a quantidade e a
natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a
Documento eletrônico VDA55730486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:27
Código de Controle do Documento: 1b66ce4a-497d-449d-88a1-5579cacb8dcd

exasperação da pena-base ou para a modulação da fração da minorante
prevista no
§ 4o, da
desde que, nesse último
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.
2. Embora a quantidade e natureza da droga possam servir como
fundamento para modular o redutor, no caso, a aplicação no patamar
diferente do máximo mostra-se desproporcional.
3. Agravo regimental desprovido.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no acórdão
embargado.
Sustenta "a ocorrência de erro material no voto condutor ao consignar que a
quantidade de entorpecente apreendida seria de 'aproximadamente 60g de cocaína' (e-
STJ fl. 212). Ocorre que, compulsando-se o Auto de Exibição e Apreensão e a
denúncia, constata-se que o paciente mantinha em depósito 09 microtubos (2,840g) e
mais um invólucro maior contendo 69,210g, perfazendo o total de 72,05 gramas de
(e-STJ fl. 19). Tal discrepância não é despicienda, pois representa uma
cocaína
diferença de 20% na carga de entorpecentes, o que impacta diretamente a análise da
r" (e-STJ fl. 227,
gravidade concreta da conduta e a escolha da fração do reduto
sublinhei).
Alega, outrossim, que, ao contrário do consignado na decisão ora
embargada, o Tribunal de origem logrou deduzir fundamentação idônea para o
afastamento da minorante.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão
apontada.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos expendidos, é certo que a Sexta Turma
analisou, no acórdão embargado e nos limites necessários e possíveis à solução da
lide, as questões submetidas ao crivo do Superior Tribunal de Justiça.
O texto do voto é suficiente à sua compreensão e inexiste omissão,
contradição ou obscuridade a ser colmatada. O julgado decidiu a controvérsia de
maneira fundamentada, porém contrária aos interesses do embargante.
Confira-se:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55730486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:27
Código de Controle do Documento: 1b66ce4a-497d-449d-88a1-5579cacb8dcd

próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido: [...]
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
corpus
locomoção.
Essa é a hipótese dos autos, na qual vislumbro flagrante ilegalidade apta a
atrair a concessão da ordem de ofício. Senão vejamos.
De acordo com o
§ 4o, da
o agente poderá ser
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
beneficiado com a redução de
(um sexto) a
(dois terços) da pena,
1/6
2/3
desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a
atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Digno de nota que, no julgamento do
de relatoria do
REsp n. 1.887.511/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, concluiu a Terceira Seção desta Casa que
a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser
consideradas na fixação da pena-base, nos termos do
da
art. 42
não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da
Lei n. 11.343/2006,
causa especial de diminuição de pena descrita no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Na espécie, acerca da controvérsia, o Tribunal de origem decidiu nos
seguintes termos (e-STJ fls.
grifei):
452/453,
Por fim, foi aplicado o redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.
No entanto, o mesmo deve ser afastado, uma vez que corretas as alegações
ministeriais nesse sentido.
Isto porque, a referida causa especial de diminuição de pena somente deve
ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática
do crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime,
tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e reintegrados ao
convívio social, mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas.
Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela
necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o,
do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos.
Em poder do acusado foram apreendidas mais de
, as quais
60g de cocaína
seriam colocadas à disposição dos consumidores da cidade de Terra Roxa.
Tamanha quantidade representa um perigo maior à saúde pública, conforme
o disposto no artigo 42, da Lei de Drogas, sendo certo que a conduta do réu
implica em maior risco à sociedade, o que torna a concessão da benesse
medida desproporcional à sua repreensão.
Note-se também que o entorpecente encontrado em poder do réu era
“cocaína”, substância que se revela ainda mais nociva do que as demais.
[...]
Documento eletrônico VDA55730486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:27
Código de Controle do Documento: 1b66ce4a-497d-449d-88a1-5579cacb8dcd

De mais a mais, há informação nos autos de que o acusado já havia sido
abordado anteriormente, por denúncia de tráfico de drogas, bem como o
local era conhecido pela venda ilegal, fatos que exigem maior cautela na
concessão de benefícios, evidenciando ser inapropriada a redução.
Da leitura do trecho precedente, constata-se que a dedicação à atividade
criminosa foi assentada basicamente na quantidade e na natureza da droga
apreendida e em fundamentação genérica, que diz respeito aos próprios
elementos do tipo penal do tráfico de drogas.
Cumpre registrar que a Terceira Seção deste Tribunal assentou a seguinte
tese: "É vedada a utilização de inquéritos
ações penais em curso para
e/ou
" (
impedir a aplicação do
§ 4.o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06
relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado
REsp n. 1.977.027/PR,
em
DJe
.
10/8/2022,
18/8/2022)
Ora, se inquéritos
ações penais em curso não são fundamentos para
e/ou
impedir a aplicação da referida minorante, muito menos a presunção de que
o paciente se dedica às atividades criminosas sem a menção a elementos
que não a própria traficância em si.
No ponto, cabe a ponderação do Ministro Sebastião Reis Júnior, relator nos
autos do HC n.
que, em decisão monocrática em caso análogo,
593.560/SP,
observou que "o paciente é primário, sem antecedentes e não houve
nenhuma vetorial negativa. Além disso, a quantidade de drogas não se
mostra excessiva para afastar o privilégio, além de que não poderem ser
consideradas questões relativas a denúncias anônimas, ações penais em
andamento, e a motivação do Magistrado sobre o armazenamento de
entorpecentes ou local em que era guardado ou o fato de o paciente estar
desempregado não são suficientes para afirmar que exista, de fato,
"
dedicação ao tráfico ou que o paciente faça parte de alguma organização
(julgado em
DJe
.
24/3/2021,
26/3/2021)
Evidente, portanto, o constrangimento ilegal, mostrando-se imperioso o
reconhecimento da suscitada causa de diminuição de pena.
Assim, reconhecendo-se a incidência da minorante do § 4o da
na fração de
a pena do paciente deve ser reduzida
Lei n. 11.343/2006,
2/3,
para 1 ano e 8 meses de reclusão.
Na hipótese dos autos, a quantidade de droga apreendida não se revela
expressiva o suficiente para justificar o regime prisional mais gravoso,
mormente por se tratar de réu primário e sem antecedentes.
Dessa forma, diante do novo
da reprimenda, o paciente faz jus ao
quantum
regime inicial aberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e
à repressão do delito em tela, conforme o
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
Por fim, afastada a hediondez ou a gravidade abstrata do crime como critério
para obstar a substituição das penas e preenchidos os pressupostos
previstos no
do CP, é cabível a conversão da pena privativa de
art. 44
liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo
das execuções criminais.
Ante o exposto, não conheço do presente
. Contudo,
habeas corpus
para, reconhecendo a incidência da minorante
concedo a ordem de ofício

,
Documento eletrônico VDA55730486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:27
Código de Controle do Documento: 1b66ce4a-497d-449d-88a1-5579cacb8dcd

do § 4o da
reduzir a pena do paciente para 1 ano e 8
Lei n. 11.343/2006,
meses de reclusão, fixar o regime aberto de cumprimento de pena, bem
como substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de
direitos, a serem definidas pelo Juízo das execuções criminais (Grifei.)

No caso, o que realmente pretende o embargante com a oposição dos
aclaratórios é o novo julgamento da causa, porquanto insatisfeito com o resultado aqui
obtido, providência inadequada na via eleita, mormente quando não se verificam as
apontadas ilegalidades no acórdão embargado.
É digno de nota que a diferença existente entre a quantidade de droga
considerada na decisão de e-STJ fls.
(aproximadamente 60g
170/174
– sessenta
gramas de cocaína) e a defendida pelo ora embargante (72,05g
–
– setenta e dois
gramas e cinco miligramas de cocaína) não justifica a alteração dos fundamentos do
–
aresto ora embargado.
Assim, considerando que os embargos de declaração não podem ser
utilizados como instrumento para novo exame da própria questão de fundo, de ordem a
viabilizar, em via processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente
proferido, evidencia-se a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios,
pois não demonstrada a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no
do
art. 619
Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.
Documento eletrônico VDA55730486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:27
Código de Controle do Documento: 1b66ce4a-497d-449d-88a1-5579cacb8dcd

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao
menos, uma das hipóteses previstas no
do Código de Processo
art. 619
Penal.
2. Na espécie, a controvérsia foi solucionada integralmente, com
fundamentação clara, adequada e suficiente, razão pela qual não há ofensa
ao citado dispositivo. A insatisfação com o resultado trazido na decisão
judicial não significa deficiência ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é
interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da
decisão impugnada e outro parâmetro externo. Precedentes.
4. É descabido postular a concessão da ordem de habeas corpus de ofício,
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. Precedente.
5.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
AREsp n. 794.247/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
3/3/2016,
14/3/2016.

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:27
Código de Controle do Documento: 1b66ce4a-497d-449d-88a1-5579cacb8dcd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0001133-3
HC 1.065.963 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00022198920198260496 15000803820188260557 15010846620258260557
20486282018 22198920198260496
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO AURELIO BETIOL DE ARAUJO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: BRUNO AURELIO BETIOL DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641155515416089911@
2026/0001133-3 - HC 1065963 Petição : 2026/0028159-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:48:32
Código de Controle do Documento: F2A5EB74-7B26-4C52-9096-FC110338DB68